Tribunal: TJSP
Processo: 1034307-78.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a dispositivos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034307-78.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
HELGA MIRIAM OLIVEIRA, são embargados NEYTON CARLOS DE SOUZA
FERREIRA e ANA PAULA BOCALÃO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034307-78.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 39.257
2
VOTO No
: 39.257 (EMP – DIG)
EDEC. No
: 1034307-78.2015.8.26.0602/50000
COMARCA : SOROCABA
EBTE.
: HELGA MIRIAM OLIVEIRA
EBDO.
: NEYTON CARLOS DE SOUZA FERREIRA E OUTRA
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a dispositivos legais
Desnecessidade

Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos.
Embargos de declaração opostos por Helga Miriam Oliveira
ao v. aresto de fl. 304-309 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela autora-reconvinda.
Embarga
a
apelante
manifestando
a
intenção
de
prequestionamento da matéria legal para acesso à instância superior. Neste
sentido, pretende pronunciamento específico do Órgão Colegiado acerca do art.
320 e 396 do Código de Processo Civil, e do art. 5o, incisos LIV e LV da
Constituição Federal (fl. 1-12 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a Turma Julgadora foi clara e pontual,
sendo precisa na fundamentação da decisão embargada, pretendendo a parte
com a oposição dos embargos somente o prequestionamento de fundamentos já
levados em conta no v. aresto embargado.
Não há sequer a necessidade de acréscimo de fundamentos
ou explicações, tendo o Órgão Julgador se pronunciado expressamente sobre os
dispositivos legais apontados pela embargante, conforme excerto reiterado:
[..] I Preliminares
I.1. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa
Em que pesem os argumentos da recorrente, a prova oral é inútil
à demonstração de que a titularidade da casa lotérica não foi
transferida, pois esse fato restou incontroverso nos autos. [..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034307-78.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 39.257
3
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos

como

violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS - é necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034307-78.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 39.257
4
RECURSO ESPECIAL. ART.
101

DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO

STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo acórdão
recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo
de lei federal, a admissibilidade do recurso na instância
excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se
manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse
é o entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula
282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado
a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
então vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na
espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper
o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada. Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR